Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013178-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), JERSON CIRQUEIRA VIEIRA - CPF: 696.300.622-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS MENSALMENTE PERCEBIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em situação de alegado
superendividamento
, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida ajuizada contra o Banco Bradesco S/A e a Confederação
Sicredi
. O
A
gravante pleiteava a limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos a 30% de sua renda líquida, alegando comprometimento de 46,7% de seus proventos e comprometimento do mínimo existencial. A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando a necessidade de prévia realização de audiência de conciliação nos moldes do art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de limitar os descontos mensais das dívidas do agravante, antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021, que disciplina o
superendividamento
, estabelece procedimento próprio que privilegia a tentativa de conciliação com todos os credores como etapa inicial obrigatória, conforme o art. 104-A do CDC.

A limitação de descontos e suspensão de cobranças antes da audiência de conciliação configura intervenção prematura nas relações contratuais, além de contrariar o rito legal que exige prévia manifestação dos credores sobre o plano de pagamento apresentado pelo consumidor.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal orienta que a tutela de urgência não deve ser concedida antes da audiência conciliatória, especialmente quando inexistente demonstração suficiente da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos mensais em ações fundadas na Lei no 14.181/2021 não pode ser concedida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O ajuizamento da ação por
superendividamento
não autoriza, de plano, a suspensão das cobranças nem a imposição de limites aos descontos incidentes sobre a renda do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023;

TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JERSON CIRQUEIRA VIEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida n.o
1000
604-37.2025.8.11.0049
movida em desfavor do BANCO BRADESCO S/A e CONFEDERA
ÇÃ
O DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em síntese, aduz o Agravante que mais da metade de seu salário está comprometido, ficando impossibilitado de satisfazer seus outros compromissos, como moradia, alimentação, transporte, saúde e demais direitos sociais trazidos pela Constituição Federal para assegurar às pessoas viver a vida com dignidade.

Sustenta que
,
para que consiga sobreviver com dignidade e garantir o mínimo existencial, é necessário que haja a limitação dos valores das parcelas mensais e que essas parcelas não ultrapassem 35% da sua renda mensal líquida.

Afirma que, demostrado a
sua
boa-fé, restam preenchidos todos os requisitos para que lhe seja deferido os benefícios da legislação Lei do
Superendividamento
.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada recursal
para

limita
r
os descontos ao patamar máximo de 35% sobre os seus rendimentos líquidos. No mérito, requer o provimento do recurso e consequente reforma da decisão impugnada.

O Agravante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme certificado ao ID 282775852.

A antecipação da tutela recursal almejada
foi indeferida (ID 283116876).

Devidamente intimados, os Agravados
apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (
ID’s
289906359 e 290281350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JERSON CIRQUEIRA VIEIRA

ajuizou
Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida
em desfavor do BANCO BRADESCO S/A e CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI
, alegando
se encontrar
em situação de
s
uperendividamento
,
pois mais
46,7% de sua renda mensal
estariam comprometidas
com empréstimos e financiamentos contratados junto às instituições financeiras requeridas.

Afirm
ou
recebe
r
mensalmente a quantia de R$ 4.786,38, tendo despesas fundamentais para sua sobrevi
vência no valor de R$ 1.963,00, e
sustentou q
ue os encargos financeiros dos contratos com as
Agravadas
totalizam um valor que compromete sua subsistência.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a
tutela provisória de urgência para que houvesse a
limitação dos descontos das obrigações ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais, de acordo com a proposta de renegociação apresentada no cálculo e parecer
técnico

O M
agistrad
o
de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Quanto ao pedido de tutela
de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para sua concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
, define este fenômeno como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o, do CDC).

O pedido liminar formulado pelo autor fundamenta-se na situação de
superendividamento
e na suposta concessão irresponsável de crédito por parte das instituições financeiras requeridas, o que estaria comprometendo seu mínimo existencial.

Contudo, embora reconheça a relevância da questão suscitada pelo autor, entendo que, neste momento processual, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

No caso em análise, o autor afirma que 46,7% de sua renda líquida mensal está
comprometida com empréstimos consignados e pessoais
. Todavia, para que se configure efetivamente a situação de
superendividamento
nos termos da Lei no 14.181/2021, não basta
a
mera demonstração do percentual de comprometimento da renda, sendo necessária a comprovação da "impossibilidade manifesta" de pagamento das dívidas sem prejudicar o mínimo existencial.

De fato, o autor juntou aos autos apenas o comprovante de rendimentos e uma tabela de despesas, sem demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade de adimplemento das obrigações assumidas. O plano de pagamento apresentado pelo autor é unilateral, não havendo nos autos elementos suficientes para verificar, sem contraditório, a existência de abusividade nos contratos firmados com as instituições financeiras requeridas.

Ademais, a própria Lei no 14.181/2021, em seu art. 104-A, estabelece procedimento específico para o tratamento das situações de
superendividamento
, privilegiando inicialmente a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores. É nesse momento que se busca a elaboração de um plano de pagamento consensual, considerando a capacidade econômica do consumidor, a preservação do mínimo existencial e as condições do crédito contratado.

Importa observar que a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos, antes da realização da audiência de conciliação e da manifestação das instituições financeiras requeridas, poderia comprometer a efetividade do procedimento conciliatório previsto na lei, além de representar intervenção prematura nas relações contratuais estabelecidas entre as partes.

Ressalte-se ainda que, conforme o art. 104-A, § 2o, do CDC, o não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência de conciliação já acarreta a "suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora", o que constitui mecanismo legal de proteção ao consumidor
superendividado
durante o trâmite processual.

Ante o exposto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de tutela de urgência, por entender mais adequado ao caso concreto o seguimento do rito processual específico previsto na Lei 14.181/2021, que privilegia a conciliação como meio de solução do
superendividamento
.

Por sua vez, na forma do art. 104-A do CDC,
CITE-SE
a parte requerida e
INTIMEM-SE
as partes para que compareçam à audiência de conciliação em data a ser definida pelo CEJUSC, facultando-se o comparecimento por meio de videoconferência, nos termos do art. 334, § 7°, do CPC.
”

Pois bem.

Ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
a pretensão de limitação
não há como ser concedida nesse momento.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois
o
Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática do supracitado artigo, bem como do art. 104-A do CDC,
impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
s
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos
referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, n
ão
visualizo
elementos suficientes a provocar

a antecipação pretendida, máxime porque, não se
observa,

de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
nesta fase processual
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025